Tribunal: TJPA
Processo: 0010627-30.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010627-30.2013.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do auto de apresentação e apreensão e do auto de entrega dos bens subtraídos.

4. A autoria é confirmada pelo depoimento judicial da vítima, que reconheceu os acusados de forma firme, coerente e segura, corroborado pelos testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo, bem como a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando prestados em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo majorado pode se sustentar com base na palavra da vítima, quando firme, coerente e confirmada em juízo. 2. Os depoimentos de policiais são válidos e idôneos, especialmente quando confirmados em juízo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rodrigo Almeida da Silva apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP (ID 20126094).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente (ID 20126109).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20126112), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23606097).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
(ID 20126043 - Pág. 5/6).

De outro lado, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunha judicializada, sobretudo da palavra da vítima e dos policiais que flagrantearam o recorrente, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Na fase judicial, os acusados MARCELO DO NASCIMENTO PATELLO e RODRIGO ALMEIDA DA SILVA foram declarados revéis. É certo, porém, que os efeitos da revelia no processo penal não são simétricos àqueles do processo civil, não conduzindo a nenhuma presunção de autoria em relação ao crime capitulado na denúncia. O fato de os réus não terem comparecido na audiência de instrução e julgamento, para serem ouvidos em juízo, não poder ser tomado em seu desfavor.

Porém, as provas carreadas aos autos não lhe são favoráveis, tendo em vista que foram reunidos elementos probatórios suficientes que evidenciam a materialidade e autoria delitivas, justificando um decreto condenatório.

O que se extrai, a partir das provas dos autos, é que a vítima Maria das Graças Monteiro Ribeiro confirmou, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial e em Juízo, que os denunciados foram os autores do roubo descrito na denúncia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que ela permaneceu em contato direto e sob ameaça dos acusados por tempo suficiente, donde se conclui que teve oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas, circunstâncias que agregam valor probatório à palavra da ofendida, que confirmou em Juízo suas declarações prestadas na fase policial, as quais são firmes, coerentes e harmônicas, não havendo motivos para lhes subtrair credibilidade.

Ademais, a versão apresentada pela vítima, perante a autoridade policial e em Juízo, apresenta-se consonante com o depoimento, em Juízo, prestado pelos policiais militares Marcos Henrique Lima da Silva e Eduardo Alessandro Guedes, os quais confirmaram seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, dando conta de que, no dia dos fatos, participou da prisão dos acusados, estando eles ainda na posse dos bens roubados das vítimas. (ID 20126093 - Pág. 3/4)

É cediço, nos termos do art. 155 do CPP, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos no inquérito policial. No caso dos autos, contudo, observa-se que as provas produzidas na fase inquisitiva foram integralmente confirmadas em juízo, inclusive com a oitiva da vítima e dos policiais que realizaram a prisão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ.
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j .28/04/2020), de modo que inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025